Tribunal: TJES
Processo: 5000433-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Caução
Data de julgamento: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000433-85.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
AGRAVADO: ERONCIO JORGE PAVAO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000433-85.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
ERONCIO JORGE PAVÃO

EMBARGAD
A
:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ERONCIO JORGE PAVÃO

contra o v. acórdão constante no evento 1452678, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, reformando a decisão interlocutória de primeiro grau que havia deferido a tutela de urgência requerida na origem.

Em suas razões (evento 1519732), o recorrente sustenta, em síntese, que a decisão colegiada teria sido omissa, na medida em que não teria se pronunciado acerca da desproporcionalidade das cobranças feitos ao embargante e do documento que demonstra a abusividade da progressão das cobranças.

Aduz, outrossim, que não foram valoradas as teses suscitadas em contrarrazões concernentes à maior valoração da cláusula contratual em detrimento das previsões legais gerais do Código Civil, Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso.

Contrarrazões apresentadas no evento 1628312.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 14 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000433-85.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ERONCIO JORGE PAVÃO

EMBARGADA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ERONCIO JORGE PAVÃO

contra o v. acórdão constante no evento 1452678, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, reformando a decisão interlocutória de primeiro grau que havia deferido a tutela de urgência requerida na origem.

Em suas razões (evento 1519732), o recorrente sustenta, em síntese, que a decisão colegiada teria sido omissa, na medida em que não teria se pronunciado acerca da desproporcionalidade das cobranças feitos ao embargante e do documento que demonstra a abusividade da progressão das cobranças.

Aduz, outrossim, que não foram valoradas as teses suscitadas em contrarrazões concernentes à maior valoração da cláusula contratual em detrimento das previsões legais gerais do Código Civil, Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso.

Contrarrazões apresentadas no evento 1628312.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência dos alegados vícios. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, analisou a questão posta sob apreciação no agravo de instrumento, tendo chegado à conclusão de que o Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, reconheceu inexistir abusividade no reajuste por implemento de idade nos contratos de seguro de vida, sob o fundamento de que referida situação decorre da própria natureza do contrato, de modo que, eventual ilegalidade na progressão das cobranças deve ser apurado em perícia realizada sob o crivo do contraditório:

“Vejamos, a seguir, o julgado em que Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reviu a sua própria jurisprudência sobre o assunto:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
. PRESCRIÇÃO ÂNUA DA PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE APÓLICE EXTINTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
REAJUSTE PARA A FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 59 ANOS DE IDADE. ANALOGIA COM LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. DESCABIMENTO. CARÁTER MERAMENTE PATRIMONIAL DO SEGURO DE VIDA. DISTINÇÃO COM O CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REAJUSTE DO PRÊMIO POR FAIXA ETÁRIA.
CABIMENTO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DESTA TURMA.

1. Controvérsia acerca da validade de cláusula de reajuste do prêmio por faixa etária em contrato de seguro de vida em grupo.

2. Ausência de interesse recursal no que tange à alegação de prescrição ânua da pretensão de restabelecimento da apólice extinta, tendo sido essa pretensão rejeitada expressamente pelo Tribunal de origem.

3. Sinistralidade acentuadamente elevada de segurados idosos, em virtude dos efeitos naturais do envelhecimento da população. Doutrina sobre o tema.

4. Existência de norma legal (art. 15 da Lei 9.656/1998) impondo às operadoras de plano/seguro saúde o dever de compensar esse "desvio de risco" dos segurados idosos mediante a pulverização dos custos entre os assistidos mais jovens de modo a manter o valor do prêmio do seguro saúde dos segurados idosos em montante aquém do que seria devido na proporção da respectiva sinistralidade. Doutrina sobre o tema.

5. Necessidade de proteção da dignidade da pessoa idosa no âmbito da assistência privada à saúde.

6. Justificativa eminentemente patrimonial do seguro de vida em contraste com o fundamento humanitário (dignidade da pessoa humana) subjacente aos contratos de plano/seguro de saúde.

7. Distinção impeditiva da aplicação, por analogia, da regra do art. 15 da Lei 9.656/1998 aos contratos de seguro de vida.

8. Ressalva dos contratos de seguro de vida que estabeleçam alguma forma de compensação do "desvio de risco", como a formação de reserva técnica para essa finalidade.

9. Julgado recente da QUARTA TURMA nesse sentido.

10. Revisão da jurisprudência da TERCEIRA TURMA.

11. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1816750/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019)

A propósito, colaciono o seguinte excerto do voto condutor do acórdão supra, proferido pelo e. Min. Paulo de Tarso Sanseverino:

“Esse entendimento pela abusividade do reajuste para faixa etária a partir dos 59 anos de idade para os segurados com mais de 10 anos de vínculo foi firmado na jurisprudência desta TURMA por meio da aplicação, por analogia, a Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/1998), que assim dispõe em seu art. 15, parágrafo único, abaixo transcrito (com a redação dada pela MP 2.177-44/2001).

(...)

No âmbito da QUARTA TURMA, porém, a jurisprudência não se orientou nesse mesmo sentido. Pelo contrário, em julgado recente, posicionou-se em sentido diverso, orientando-se pela validade da cláusula de reajuste por faixa etária nos contratos de seguro de vida contratados pelo regime financeiro da repartição simples.

(...)

Esse recente julgado lança novas luzes sobre o problema do reajuste por faixa etária em contratos de seguro de vida, impondo-se revisitar o entendimento desta TERCEIRA TURMA.

Nesse passo, observa-se que o fator etário integra diretamente o risco tanto do contrato de seguro saúde quanto do contrato de seguro de vida, pois é intuitivo que o avanço da idade eleva o risco de sinistro em ambos os contratos.

(...)

No caso dos seguros/planos de saúde, a legislação impõe às seguradoras uma técnica que mais se aproxima da pulverização do risco, pois o "desvio de risco" verificado na faixa etária dos assistidos idosos deve ser suportado, em parte, pelos assistidos mais jovens, numa espécie de solidariedade intergeracional.

(...)

Por sua vez, no âmbito dos contratos de seguro de vida, não há norma impondo às seguradoras a adoção de um ou outra técnica de compensação do "desvio de risco" dos segurados idosos ("desvio" aqui num sentido mais amplo do que aquele tecnicamente empregado por LUIZA M. PETERSEN)
.

(...)

Feitas essas distinções, que, a meu ver, impedem a analogia entre o seguro saúde e o seguro de vida, não se encontra no ordenamento jurídico norma que justifique uma declaração de abusividade da cláusula contratual que estatua prêmios mais elevados para segurados idosos, como forma de compensar o desvio de risco observado nesse subgrupo de segurados
.”

No mesmo sentido, cito ainda o seguinte julgado da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
SEGURO DE VIDA. COLETIVO
. CLÁUSULA DE NÃO RENOVAÇÃO.
REAJUSTE POR IMPLEMENTO DE IDADE
. NOVA PACTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO.

1. "A previsão de reajuste por implemento de idade, mediante prévia comunicação, quando da formalização da estipulação da nova apólice, não configura procedimento abusivo, sendo decorrente da própria natureza do contrato"
(AgInt no AREsp n. 632.992/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019).

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(AgInt no AREsp 1667483/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020)

Nesse passo, eventual ilegalidade deve ser apurada em perícia contábil a realizada sob o crivo do contraditório”.

Com efeito, ao assim fazê-lo, não há que se falar em omissão na decisão colegiada por não apreciar as teses da eficácia das previsões gerais de direito, justamente em virtude de que tal hipótese restou, à evidência, implicitamente rejeitada por esta Colenda Câmara Cível.

Por entender pertinente, colaciono jurisprudência oriunda do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que corrobora a forma como aqui me pronuncio, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. AFASTAMENTO IMPLÍCITO DA TESE SUSCITADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material. 2.
"Não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada".
(EDCL no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012) 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ; EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019)

Calha acentuar que a planilha apresentada pelo embargante não foi ignorada, sendo registrado, no voto que rejeitou a preliminar de ausência de documento obrigatória, que referidos cálculos não se mostravam indispensáveis para o deslinde da causa e, que, inclusive, poderiam ser colacionados em contrarrazões.

Nesse passo, a referida fundamentação adotada para afastar a preliminar, não pode ser traduzida como uma desconsideração da planilha no voto acerca do mérito da questão posta, já que foi devidamente juntado pelo embargante.

Ademais, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...). (EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013). Grifei.

Vale destacar, também, que o recurso de embargos de declaração não são via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Assim, como já dito, restou demonstrado que a parte embargante revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000433-85.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ERONCIO JORGE PAVÃO

EMBARGADA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC – INEXISTENTE -
A
FASTAMENTO IMPLÍCITO DA TESE SUSCITADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE –
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS – PRECEDENTE DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Nos termos da remansosa jurisprudência do STJ,
“[...] '
Não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada'. (EDCL no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012) 3. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ; EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019).

3.
A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

4.
O recurso de embargos de declaração não são via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, negar provimento ao recurso.